Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-52.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. Todavia, ainda que caiba ao juiz verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
2. Este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "o juiz somente está obrigado a determinar a produção de provas quando há requerimento expresso da parte ou quando entender imprescindível para a solução do litígio” (Acórdão 1994812, 0718836-68.2024.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025)”.
3. Na hipótese, o juízo reconheceu a importância da prova pericial para o deslinde do processo, mas deixou de ordenar sua produção porque as partes não a requereram.
4. A atitude do julgador é contraditória - ao reconhecer a importância da prova ao mesmo tempo em que dispensa sua produção - e viola o art. 370, do Código de Processo Civil, cujo intuito é assegurar a busca pela verdade processual, independentemente de requerimento das partes, já que existe a possibilidade de que o juízo determine de ofício “as provas necessárias ao julgamento do mérito” caso as partes não façam o requerimento.
5. Constatada a necessidade de produção de prova pericial, a sentença deve ser cassada.
6. Recursos conhecidos. Preliminar acolhida quanto à segunda apelação. Sentença cassada. Discussões de mérito prejudicadas.